Tribunal: STF
Processo: Rcl 74003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 8002229-94.2021.8.21.0001.



    A defesa narra que o reclamante “cumpre pena de 10 anos, 4 meses e 17 dias, em regime inicial fechado, por condenação criminal definitiva, em execução no Processo de Execução Criminal nº 8002229-94.2021.8.21.0001, atualmente em trâmite perante o 2º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS”.



    Destaca que em 15 de julho do ano corrente “foi concedida progressão de regime, sendo determinada a inclusão do reclamante em monitoramento eletrônico, caso não houvesse vagas no regime semiaberto”.



    Aduz que o Tribunal reclamado deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, “sob o argumento de que não teriam sido observados os parâmetros fixados no RE n° 641.320/RS”.



    Alega, em síntese, que “não há de se falar da falta de anterior adoção das providências previstas no RE 641.320/RS. Muito pelo contrário. O Juízo da 2ª VEC de Porto Alegre determinou que o apenado não poderia ficar aguardando indefinidamente até que a SUSEPE cumprisse a ordem de remoção, o que se alinha ao posicionamento desta Suprema Corte”. Ressalta que “a decisão de 1º grau aponta que, com eventual surgimento de vaga, o apenado deveria ser encaminhado à casa prisional pela administração penitenciária para que pudesse cumprir pena compatível com seu atual regime”.



    Requer seja cassada “a decisão do TJRS e mantendo a determinação de 1º grau”.



    A autoridade reclamada informou que “o recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juízo das execuções da Comarca de Porto Alegre que, deferindo a progressão de regime ao apenado, do fechado ao semiaberto, de imediato, determinou a inclusão do preso no sistema de monitoramento eletrônico, foi apreciado em Sessão de Julgamento realizada em 21.10.2024, no qual, à unanimidade, foi dado provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão, determinando o recolhimento do apenado em casa prisional compatível com o regime semiaberto até nova decisão do juízo da execução, com observância dos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS”. 



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INEXISTÊNCIA. ATO JUDICIAL RECLAMADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE IMPÕE A OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320 QUANDO DO DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto ”.



    In casu, conforme bem demonstrou o Parquet Federal, “A decisão tomada pelo Juízo das Execuções, que o reclamante quer restabelecer, não observou qualquer desses critérios. Na verdade, optou o Julgador por deferir de imediato a prisão domiciliar, sem proceder à seleção prevista no acórdão paradigma. O Juiz sequer buscou saber se havia presos que poderiam obter de imediato o regime aberto, de modo a abrir vaga para a apenada no regime semiaberto”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por terem sido observados os termos da SV 56.



    Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente